Tribunal: TJMT
Processo: 0008582-79.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0008582-79.2020.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: BRUNO SANTOS BARBOSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 89447975):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.
A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.
A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. Precedente do STF e do STJ.
O ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, caput e § 1o, II, da Lei 11.343/2006 e ao artigo 386, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância, não havendo o que se falar em provas ilícitas, tal como sugeriu a defesa.”
Assim, o recorrente pleiteia “que se restabeleça a sentença do juízo de origem, uma vez que devidamente fundamentada.” (Id. 102132992)
Recurso tempestivo (Id. 102252958).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 107329964).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão hostilizado, sustentando a legalidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrido.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Partindo dessas premissas, a violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para, então, abrandar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, independentemente do que venha ser encontrado posteriormente na residência.
De tal modo, a presença do contexto fático nada mais é que a exigência de diligências policiais anteriores, a fim de comprovar a veracidade de eventuais suspeitadas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para a formação de um juízo mínimo acerca da materialidade e da autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.
Vale dizer com isso que a violação de domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas preexistentes, que autorizam concluir a ocorrência de uma ação ilícita na residência.
Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes e fundadas em elementos concretos no momento que antecede à invasão.
Dessa maneira, a denúncia anônima isolada, desacompanhada de outros elementos concretos preexistentes à invasão, não legitima o ingresso dos policiais no domicílio indicado.
No caso concreto, depreende-se dos testemunhos dos policiais e da peça acusatória que os agentes militares receberam uma denúncia anônima de que Bruno estaria em uma residência localizada na Rua Padre Gerônimo Botelho, onde reside sua avó, e teria acabado de receber certa quantidade de entorpecentes. Diante de tal informação, deslocaram-se até lá. E, dentro da residência, em revista pessoal, encontraram na posse de Bruno R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) e, durante a busca domiciliar, localizaram perto da cozinha um pedaço de cocaína e uma balança de precisão. Indagado, confessou que comprou os entorpecentes por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a intenção de vendê-los pelo dobro do valor.
Pelas circunstâncias fáticas, denota-se da narrativa dos autos que não houve qualquer referência à prévia investigação, “como monitoramento ou campanas no local”, nem mesmo evidência de movimentação de pessoas nos arredores ou na frente da residência, típica de comercialização de entorpecentes.
Nesse contexto, verifica-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de ordem judicial, prévia anuência do morador ou qualquer outro indício, além da denúncia anônima isolada, de que o imputado estaria o delito tráfico de entorpecentes.
A propósito:
“(...) 2. Na espécie, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, os policiais receberam notícia anônima, pelo disque-denúncia, que informava haver tráfico de drogas na casa do paciente. Não houve referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Não houve, da mesma forma, menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas - inclusive, no momento em que a polícia entrou na residência do acusado, ele estava dormindo.
3. Portanto, ausentes as fundadas razões a embasar a diligência realizada, entendo que não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a invasão de domicílio. Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do paciente, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram.
4. Embora haja sido apreendida certa quantidade de entorpecente na residência do paciente, saliento que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada no domicílio, nesse caso, desbordou do que se teria como uma situação justificadora do ingresso na casa do então suspeito.
5. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 619.336/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021) (grifei).
Confira-se ainda: “a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida” (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.
Destarte, registre-se, por oportuno, que reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.
Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria dos crimes praticados pelos apelantes.
Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência, absolver o apelante Bruno Santos Barbosa da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.” (Id. 89447974)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera denúncia anônima sem prévias e fundadas suspeitas de que no interior da residência estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes, impõe o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal é firme de que, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Precedentes.
2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse mesmo sentido, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
3. Hipótese em que na ausência de elementos concretos ou investigações prévias que confirmassem a denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas na residência do réu, é ilícita a prova colhida mediante violação domiciliar. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) (destaquei)
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 8 GRAMAS DE MACONHA, 13,8 GRAMAS DE CRACK E 0,89 GRAMAS DE COCAÍNA. CRIME PERMANENTE. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATUAÇÃO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME. ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pelo que ausente, nessas situações, justa causa para a medida.
2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.
3. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.
4. Na hipótese, a delação anônima que ensejou a ação policial foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, sendo insuficiente tão somente o fato de ter sido encontrada droga com o réu, de modo que, ausentes indicadores da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida com a sua violação.
5. Recuso em habeas corpus provido.” (RHC 146.746/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) (negritei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e ao artigo 386, II, do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Posto isto, a tese de legalidade no ingresso do domicílio do recorrido ensejaria averiguação acerca da existência de justa causa do ato, o que demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral segundo a qual "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. Nesse sentido, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito" (HC n. 591.741/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 2/9/2020).
3. Diante dessas orientações, "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).
4. Pelo que foi delineado no acórdão recorrido, verificar se a entrada dos policiais no domicílio foi autorizada ou se essa diligência foi precedida de averiguação a respeito da existência de justa causa exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância nos termos da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 279/STF. Precedente.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1631582/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020) (negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal e, portanto, impossibilitada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça